Tribunal: TJSP
Processo: 1008447-90.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008447-90.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
MEDICAL HEALTH, é embargada ADENI FRANCISCA DE SOUZA BAZANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008447-90.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 1133 – JEMM - RRVT
2
Embargos de Declaração n.o 1008447-90.2017.8.26.0348/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1008447-90.2017.8.26.0348
Embargante: Medical Health
Embargada: Adeni Francisca de Souza Bazana
Comarca: Mauá
Voto n.o 1133
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Razões recursais que se destinam, essencialmente, à
rediscussão da matéria já apreciada quando do
julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais,
sejam
respondidos
todos
os
argumentos
ou
questionamentos da parte, como se um questionário
fosse.
Efeitos
infringentes
incabíveis.
Prequestionamento. Basta que se haja debatido e
decidido a matéria
controvertida,
não
se
exigindo
expressa menção aos dispositivos legais. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 503/509, que negou provimento à apelação da ré, ora
embargante, e manteve integralmente a sentença proferida pelo magistrado singular.
Embarga a demandada sustentando, em síntese, existência de
omissão por ausência de manifestação expressa sobre o artigo 4o, inciso III, da Lei n.o
9.961/08.
Requer, portanto, o recebimento dos embargos com efeitos
modificativos ou, ao menos, para prequestionamento de toda matéria.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há no acórdão embargado a omissão suscitada. Em
essência, as questões postas foram minuciosamente examinadas e decididas pela
Turma Julgadora, e o resultado do julgamento, que não acolheu as teses sustentadas
pela embargante, não dá azo à revisão da matéria, como almeja. Afinal, não serve o
recurso interposto à rediscussão de temas já apreciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008447-90.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 1133 – JEMM - RRVT
3
Neste ponto, traz-se a lume entendimento externado em voto
da lavra da Eminente Desembargadora Christine Santini, integrante desta 1a Câmara
de Direito Privado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração n.o
2217827-79.2018.8.26.0000/50001, em 4/6/2019. Veja-se abaixo excerto do aresto,
com destaques propositalmente lançados:
''A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração
não têm função infringente, não servindo para esclarecer
dúvida subjetiva nem para reforma da conclusão do
julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que
“o inolvidável Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato
de que o objetivo de declarar não significa, em hipótese
alguma, reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por
igual, preleciona que nos embargos declaratórios não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJSP
87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos,
vem
decidindo
que
os
embargos
declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir
omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar,
na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354,
98/377; RTJ 120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a res in
judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível,
não se podendo atribuir aos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008447-90.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 1133 – JEMM - RRVT
4
efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte
com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve
fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais não se
encontra a via processual eleita''.
Não se descura, ainda, que o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou a
pretensão da parte, o que notadamente ocorreu ao tempo da elaboração do v. acórdão.
Por fim, não se exige do magistrado a enumeração de
dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (Embargos de Declaração n.o 147.433-1/4-01, São Paulo,
2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela
1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À vista do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator